Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71275568, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 71917509). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 26852427). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE (ID: 71275568). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE, no valor de R$ 56.808,31 (0728771-72.2023.8.07.0000 - ID: 49080887). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45713506). Brasília, 26 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR